Tribunal: TJBA
Processo: 8056003-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056003-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MAGALY DE LIMA E MAIA

Advogado(s)
:
EMILIO ELIAS MELO DE BRITTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra acórdão da Segunda Câmara Cível que confirmou tutela provisória assegurando à servidora pública o pagamento do piso salarial nacional do magistério com base no vencimento básico, nos termos da Lei nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à suposta superação da tese fixada na ADI 4.167/STF, diante de precedentes recentes da Corte Suprema sobre a composição do piso salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente o núcleo da controvérsia jurídica, aplicando corretamente o entendimento vinculante firmado na ADI 4.167/STF, segundo o qual o piso nacional do magistério corresponde ao vencimento básico, e não à remuneração total.

4. Os precedentes citados pelo embargante (RE 1.279.765, RE 1.362.851/PA e ADI 7222) não tratam da mesma categoria funcional, sendo inaplicáveis ao magistério.

5. Inexistente omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC, tampouco violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. O acórdão que aplica a tese fixada pelo STF na ADI 4.167 não está obrigado a analisar precedentes não vinculantes de outras categorias funcionais. 2. A jurisprudência atual do STF não revogou nem flexibilizou a tese segundo a qual o piso nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008 corresponde ao vencimento básico.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STF, RE 1.279.765 (Tema 1132); STF, RE 1.362.851/PA; STF, ADI 7222.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056003-81.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MAGALY DE LIMA E MAIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça